Tribunal: TJES
Processo: 0009819-85.2022.8.08.0035
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009819-85.2022.8.08.0035

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HERBERT MARTINS DE ASSIS

AGRAVADO: ERNANDE TRANCOSO FILHO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
DECISÃO MANTIDA.

1.
Conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

2.
O autor comprovou que é o proprietário do imóvel outrora locado e negociado verbalmente com o agravante, exercendo, portanto, a sua posse indireta, bem como os demais requisitos para o deferimento do pedido de tutela de urgência, isto é, o esbulho, a data em que esse ocorrera, e a perda da posse.

3.
Considerando que o recorrente se mantém na posse do imóvel, e que o procedimento de oposição transitou em julgado no dia 28 de outubro de 2021, entendo, consoante a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, que essa é a data em que o esbulho ocorrera, de modo que o ajuizamento da ação originária de reintegração de posse não ultrapassou o período de mais de um ano e dia.

4.
A ação de consignação em pagamento não afasta os efeitos do esbulho, na medida em que inexiste demonstração de qualquer ordem judicial nestes autos (nº 5021561-22.2022.8.08.0035).

5
.
Recurso de conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
0009819-85.2022.8.08.0035

AGRAVANTE
:

HEBERT MARTINS DE ASSIS

A
GRAVADO:
ERNANDE TRANCOSO FILHO

A
GRAVADO B2C MOTOS (GARAGE SELECT)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HEBERT MARTINS DE ASSIS

contra a r. decisão (id 20175594, dos autos de origem), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de
ação de reintegração de posse
ajuizada por
ERNANDE TRANCOSO FILHO
em face do recorrente, deferiu o pedido liminar, determinando a reintegração da posse do recorrido no imóvel localizado na Avenida Henrique Moscoso, nº 650, Praia da Costa, em Vila Velha/ES.

Em suas razões recursais (id 4101551), o agravante sustenta, em síntese,
(i)
a ausência de requisitos para a concessão de medida liminar de reintegração de posse;
(ii)
o agravado não observou o prazo legal de “ano e dia”, o que afasta a tramitação dos autos de origem pelo procedimento especial;
(iii)
que encontra-se na posse direta do imóvel desde o ano de 2003, em virtude de contrato verbal firmado entre as partes e judicialmente reconhecido por meio da ação de nº 0019875-37.2009.8.08.0035; e
(iv)
antes do ajuizamento da ação reintegratória, o ora recorrente ajuizou ação de consignação (processo de nº 5021561-22.2022.8.08.0035), com o propósito de adimplir integralmente o contrato firmado.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requer que o presente agravo de instrumento seja recebido com efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
vergastado.

A medida liminar fora
indeferida
mediante a decisão de id 4101984.

Contrarrazões pela parte adversa, no id 5162547, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Trata-se, na origem, de “ação de reintegração de posse” ajuizada por
ERNANDE TRANCOSO FILHO
,
ora agravado, em face de
HEBERT MARTINS DE ASSIS
e de
B2C MOTOS (GARAGE SELECT)
,
ora agravante, na qual aduz que é legítimo proprietário do imóvel situado na Av. Henrique Moscoso, nº 650, Praia da Costa, em Vila Velha/ES, desde 13/05/2002.

Segue narrando que, em 21/06/2001, firmou contrato de locação com Geonísio Braz de Souza, suposto sócio do 1º requerido, tendo, posteriormente, em 21/10/2003, firmado contrato de compra e venda do imóvel objeto da locação, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

O autor alega que, por não ter sido concluído o contrato de compra e venda, as partes estão litigando durante anos, tendo o negócio jurídico sido rescindido judicialmente, permanecendo o imóvel sob a sua propriedade, conforme os processos judiciais de nº 0014521-31.2009.8.08.0035, nº 0040881-27.2014.8.08.0035, nº 0019875-37.2009.8.08.0035 e nº 0018210-10.2014.8.08.0035.

Sustenta, ainda, que todos os processos mencionados possuem sentenças transitadas em julgado, restando, portanto, estabelecida a sua propriedade sobre o referido imóvel, bem como os direitos respectivos sobre a posse direta e indireta.

Ocorre que, segundo o requerente, apesar de ter notificado a parte requerida para promover a desocupação do imóvel, o 1º requerido, ora agravante, permanece na posse direta do bem, local onde funciona atualmente a atividade comercial do 2º requerido.

Basicamente diante de tais fatos, requereu, em caráter liminar, que fosse determinada a imediata expedição do mandado de reintegração de posse.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo,

então,

proferiu decisão deferindo, liminarmente, a reintegração de posse do bem imóvel descrito na inicial em favor do autor, com fundamento nos arts. 561 e 562 do Código de Processo Civil.

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que o 1º requerido, ora agravante, interpôs o presente recurso, que passo a apreciar.

Pois bem. De início, convém ressaltar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmadas tais premissas, conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)
(grifei)

_________________

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas . 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)
(grifei)

Firmadas tais premissas, compulsando detidamente os autos, depreende-se que as partes integram outras cinco ações, além do processo originário, as quais possuem o mesmo objeto, ou seja, a relação contratual estabelecida.

Destarte, entendo prudente transcrever o resumo empreendido pelo Magistrado primevo para fins elucidativos acerca do contexto fático estabelecido entre as partes:

“Processo nº. 0014521-31.2009.8.08.0035 – ERNANDE TRANCOSO FILHO ajuizou a presente Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória e Retomada de imóvel, em face de GEONISIO BRAZ DE SOUZA, arguindo ter adquirido através de escritura pública da Lowan Companhia de Importação e Exportação Ltda, em 13 de março de 2002, um lote de terreno situado na Rua Henrique Moscoso, nº 650, Vila Velha/ES. Sentença proferida em 14/10/2016 – pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, onde JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, para declarar a rescisão contratual e condenar o autor a devolução de 80% (oitenta por cento) do valor de R$ 98.225,14 (noventa e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e catorze centavos) desembolsados pelo requerido, corrigidos monetariamente a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, posteriormente as partes a realização acordo, tendo sido homologado por aquele Juízo. Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido.

Processo nº. 0040881-27.2014.8.08.0035 – HERBERT MARTINS DE ASSIS ajuizou a presente Oposição, em face de ERNANDE TRANCOSO FILHO E GEONÍSIO BRAZ DE SOUZA, aduzindo que o opoente busca a transmissão do imóvel situado na Av. Henrique Moscoso, nº 650, Praia da Costa, Vila Velha/ES, objeto de disputa dos opostos na Ação de Rescisão de Contrato tombada sob o nº 0014521-31.2009.8.08.0035. Sentença proferida em 14/10/2016 – JULGADO IMPROCEDENTE – 5ª Vara Cível de Vila Velha. Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido.

Processo nº. 0019875-37.2009.8.08.0035 – HERBERT MARTINS DE ASSIS propôs a presente Ação Cominatória em face de ERNANDE TRANCOSO FILHO E GEONÍSIO, afirmando que em 21 de outubro de 2003, adquiriu do requerido um terreno situado na Rua Henrique Moscoso, nº 650, Vila Velha/ES, pelo preço de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Sentença proferida em 13/10/2016 JULGANDO IMPROCEDENTE – 5ª Vara Cível de Vila Velha. Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido.

Processo nº. 0018210-10.2014.8.08.0035 – HERBERT MARTINS DE ASSIS propôs o presente Incidente de Falsidade Documental, com pedido liminar, em face de ERNANDE TRANCOSO FILHO E GEONISIO BRAZ DE SOUZA, arguindo ter ajuizado Ação Cominatória em face do primeiro requerido, pretendendo que este fosse compelido a efetuar a transmissão do imóvel, por escritura pública em favor do requerente. Sentença proferida em 13/10/2016 onde JULGOU PROCEDENTE o presente Incidente de Falsidade, para declarar a falsidade do reconhecimento de firma do contrato de locação juntado às fls. 06/07 e do contrato de compra e venda juntado às fls. 09/10, ambos firmados entre os requeridos. 5ª Vara Cível de Vila Velha. Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido.

Processo nº. 5021561-22.2022.8.08.0035 – HERBERT MARTINS DE ASSIS propôs Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer, em face de ERNANDE TRANCOSO FILHO, em que postula a título de tutela de urgência, o deferimento do pedido para depósito de R$ 192.963,94 (cento e noventa e dois mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos), a ser efetivado no prazo de 05 (cinco) dias contados da decisão, nos termos do art. 542, I, do CPC, para efeitos de consignação em pagamento em relação ao pagamento do saldo devedor do autor junto ao réu pela compra e venda do imóvel descrito nesta exordial.”

Diante de tal cenário, verifico que restou comprovada a existência do contrato de compra e venda verbal celebrado entre o recorrente e o recorrido, e que trata-se a hipótese de inadimplemento parcial. Senão vejamos trecho do acórdão proferido na ação cominatória de nº 0019875-37.2009.8.08.0035:

“Pois bem,
a relação jurídica de compra e venda verbal travada entre autor e réu foi devidamente reconhecida pelo sentenciante
, o qual deixou de acolher a pretensão autoral de outorga da escritura pública em razão de ter constatado que o requerente não adimpliu a integralidade do preço ajustado.

Somente há comprovação nos autos do pagamento do sinal (R$ 10.000,00) e das parcelas subsequentes (R$ 63.563,00), totalizando R$ 73.563,00 do total de R$ 140.000,00, não havendo de fato, nos autos, nenhum elemento que demonstre o alegado pagamento de R$ 53.800,00 mediante uma kombi, duas vacas, uma caminhonete e ração para animais.

Nesta senda, reputo adequada a solução dada pelo magistrado a quo, uma vez que, ainda que reconhecido o contrato verbal de compra e venda entre as partes, somente mediante o pagamento integral do preço é possível imputar ao vendedor a obrigação de outorga da escritura pública do bem em discussão.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035090198751, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021).

Sendo assim, considerando o adimplemento parcial por parte do agravante, não vislumbro a verossimilhança das alegações do agravado que permitam o deferimento da pretendida reintegração de posse, na medida em que não houve a rescisão do contrato celebrado entre as partes e que esse entregou o imóvel para o recorrente por sua livre e espontânea vontade ao formalizar o negócio jurídico.

Ademais, sabe-se que para fins de cumprimento da obrigação de pagar, ou de postular pela rescisão do contrato outrora celebrado em razão do inadimplemento de obrigação, outras são as vias adequadas para tanto que não a reintegração de posse.

Diante do exposto, e firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR
-LHE

PROVIMENTO
, reformando a r. decisão objurgada, para
INDEFERIR
o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)